Tribunal: TJBA
Processo: 8005307-72.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005307-72.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO PAULO FERREIRA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
JESSICA SILVA ALMEIDA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, IZABELA RIOS LEITE

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, IZABELA RIOS LEITE, JESSICA SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA. FISSURAS E TRINCAS EM IMÓVEL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por particular contra concessionária de serviço público, em razão de prejuízos estruturais causados por vazamento em tubulação de água localizada no subsolo de imóvel residencial.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA julgou parcialmente procedente a demanda, fixando indenização por danos materiais em R$ 6.518,54 e danos morais em R$ 25.000,00.

3. Apelação do autor pleiteando majoração dos valores indenizatórios para R$ 400.000,00 ou, subsidiariamente, R$ 48.023,04 a título de danos materiais e R$ 100.000,00 por danos morais.

4. Apelação da ré alegando ilegitimidade ativa por ausência de escritura pública, ausência de nexo causal entre o vazamento e os danos apontados, culpa concorrente do autor e excesso na fixação da indenização moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão, ou seja, saber se: (i) o autor é parte legítima para figurar no polo ativo da ação mesmo sem escritura pública do imóvel; (ii) a concessionária de serviço público pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes de vazamento em tubulação sob o imóvel; (iii) os valores fixados a título de danos materiais estão em conformidade com as provas constantes nos autos; (iv) o montante arbitrado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.
A relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

7. A preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada, porquanto o autor demonstrou ser possuidor do imóvel por contrato particular e foi o destinatário direto dos prejuízos, não sendo exigível, para fins de indenização, a prova de domínio formal mediante escritura pública.

8. O laudo pericial foi claro ao reconhecer que as patologias encontradas no imóvel (fissuras, trincas e umidade ascendente) foram potencializadas pelo acidente causado pelo vazamento da tubulação da ré, ainda que preexistentes. Configurado o defeito do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

9. A responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo inaplicável a excludente de culpa concorrente, eis que não demonstrada nos autos.

10. A indenização por danos materiais fixada na sentença baseou-se no orçamento técnico elaborado pelo perito judicial, em consonância com os danos efetivamente apurados.

11. Quanto aos danos morais, restaram caracterizados pelo transtorno significativo causado ao autor, com comprometimento de seu imóvel e necessidade de afastamento temporário, sem que isso justifique, contudo, a majoração do valor fixado. O montante de R$ 25.000,00 mostra-se razoável e proporcional aos precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelações conhecidas e não providas, mantida integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

13
.
Tese de julgamento: “É legítimo o pedido de indenização formulado por possuidor de imóvel afetado por falha na prestação de serviço público, ainda que não ostente o domínio formal da propriedade. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de vazamento de tubulação, quando comprovado o nexo de causalidade e ausente prova de excludentes legais”.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14, 17
e
22.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005307-72.2020.8.05.0229
, em que figuram como apelantes, reciprocamente,
RAIMUNDO PAULO FERREIRA ALMEIDA
e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
NEG
AR
PROVIMENTO ao
s
apelo
s
, nos termos do voto do relator.